Tribunal: STF
Processo: ARE 1483851
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental. Recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Prestação de contas. Partido político. Devolução de valores. Boa-fé. Matéria de fato. Reexame do conjunto probatório. Súmula nº 279/STF. Súmula nº 287/STF. Fundamentos não infirmados. Não provimento.



    1. Consoante asseverado no decisum, não foi impugnada, na petição do agravo, a incidência da barreira do Tema nº 181 do STF, concluindo-se portanto, pela incidência do óbice da Súmula nº 287 da Suprema Corte. Precedentes.



    2. O reexame do teor da certidão que, supostamente, revelaria a boa-fé da agremiação quanto ao recebimento de cotas do fundo partidário exigiria a revisitação do caderno probatório, providência incompatível com a via recursal extraordinária, nos termos da Súmula n. 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.